Tribunal: STF
Processo: Rcl 42088
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública, nos autos do Processo nº 1028525-83.2018.8.26.0053, que, ao indeferir o pedido de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) em sua aposentadoria por incapacidade total e permanente, teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 33 desta Corte. 
    Narra-se que, na origem, foi apresentado pedido administrativo ao Instituto de Previdência do Município de São Paulo - IPREM, requerendo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) em sua aposentadoria com fundamento no artigo 45 da Lei nº 8.213/91, o qual foi indeferido. 
    Sustenta-se que ante a negativa do pedido administrativo peticionou em juízo. Aduziu que, não obstante a inexistência de previsão legal do benefício aos servidores municipais, considerou a possibilidade de perceber à majoração pois se encontra incapaz de realizar atividades básicas habituais, necessitando de cuidados durante todas as horas do dia, considerada a autorização pela legislação federal – Lei nº 8.213/91.
    O Juízo reclamado, no entanto, indeferiu o pleito por se tratar de servidor público municipal, logo, integrante de regime próprio de previdência. 
    Nesse contexto, aduz com a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33. Entende que o Supremo Tribunal Federal considerou impositiva a aplicação das regras de aposentadoria especial do regime geral a todos os servidores públicos.
    Requer assim, seja julgada procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada a qual negou vigência à Súmula 33 do STF. 
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, pois sobre a matéria versada nestes autos o Plenário firmou jurisprudência (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    Defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc 1, p. 2). 
    A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões (artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal). É cabível, ainda, contra ato administrativo ou judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar (artigo 103-A, § 3 º, da Constituição Federal).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33, a qual possui a seguinte redação:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
    A decisão reclamada, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 1, p. 6): 
    “O autor é servidor público municipal e integra regime próprio de previdência. lauda 3 Por conseguinte, nos termos do art. 12 da Lei 8.213/91, o Regime Geral de Previdência Social não se aplica aos servidores públicos municipais amparados por regime próprio: Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Desta forma, os direitos buscados pelo servidor devem guardar expressa previsão nas normas próprias de regência do seu regime de previdência e não na lei federal, sob pena de se criar um regime híbrido. Ademais, a legislação municipal que dispõe sobre o regime de previdência dos servidores não prevê o acréscimo previdenciário pretendido. Nesse sentido tem se manifestado o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. Pretensão ao recebimento de auxílio acompanhante por doença degenerativa. Inexistência do direito ao 'auxílio acompanhante', previsto do art. 45, da Lei nº 8.213/91. Inaplicabilidade. Servidor estatutário regido por regime próprio de previdência. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido' (TJSP; apel. n° 1008894-39.2017.8.26.0361, rel. des. Vera Angrisani, 2ª Câmara de Direito Público Dj de 25.7.18).”
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar violação da Súmula citada como paradigma. A parte Reclamante afirma que a Súmula garante-lhe o direito à equiparação aos contribuintes do regime geral de previdência social. 
    No entanto, a interpretação dada pelo Reclamante desborda do conteúdo da Súmula, pois ela dispõe aplicarem-se ao servidor público apenas as regras do regime geral de previdência social compatíveis com a Constituição Federal e com as regras do regime próprio do servidor.
    Dos debates travados quando da edição da Súmula Vinculante 33, fica evidenciado que o objetivo da Corte foi apenas reconhecer que o servidor público que tenha trabalhado durante 25 anos sujeito a condições insalubres terá reconhecido o direito à aposentadoria especial, nos moldes do artigo 57, da Lei 8.213/91. 
    Com efeito, a edição da Súmula objetivou reduzir o número de mandados de injunção ajuizados na Corte para o fim de suprir a mora legislativa quanto ao conteúdo do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Corte assentou entendimento de que, na via injuncional, não cabia a discussão sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, pois o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial e, por essa razão, bem como pela impossibilidade de contagem de tempo ficto, não fez parte da Súmula o reconhecimento desse direito ao servidor.
    Neste sentido, precedente de relatoria do Min. Dias Toffoli, no ARE 865.250, Dje de 06.04.2015, do qual extraio o seguinte excerto: 
    “Vê-se assim, que o preceito constitucional em foco na presente demanda não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais; o direito subjetivo constitucionalmente previsto corresponde à aposentadoria em regime especial, podendo esta Suprema Corte atuar na supressão da mora legislativa quando apenas pedido de concessão de aposentadoria, cabendo à autoridade administrativa a análise de mérito do direito à aposentadoria especial, após exame fático da situação do servidor, tão-somente.” 
    Assim, não fez parte do conteúdo da Súmula Vinculante 33 o direito do servidor público que detenha regime próprio de previdência valer-se dos benefícios da legislação federal. 
    Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADEDA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu , insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos dos artigos 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente